Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, prestam-se ao aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. Inexiste contradição entre o reconhecimento da abusividade da rescisão contratual e a aplicação subsidiária de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de fundamentos autônomos e complementares.
3. O ônus sucumbencial foi rateado entre as partes, em razão do afastamento de um dos pedidos da parte autora, qual seja, a indenização por danos morais. Em face disso, incumbe a cada uma das partes arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. A existência de erro material leva ao parcial provimento dos Embargos de Declaração.
5. Configurada omissão quanto à gratuidade da justiça, impõe-se seu saneamento, para consignar a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em relação à beneficiária.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.